Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. AFASTAMENTO DAS NORMAS CONSUMERISTAS E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa e as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e falta de interesse de agir; pronunciou a prescrição trienal e deferiu o pedido do réu/agravante de produção de prova pericial.
2. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de afastamento das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, porquanto a decisão agravada foi favorável ao agravante quanto a estes pontos.
3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.